Tribunal: STJ
Processo: 0801762-51.2019.8.15.1071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244219 - PB(2025/0441944-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: L C DE ARAUJO FILHO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
DIEGO DE SOUSA DUTRA - PB014835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
1. É deficiente a alegação de violação ao
do CPC que não
art. 1.022
especifica as questões omitidas nem demonstra sua relevância para
o deslinde da controvérsia. Aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Configura ausência de prequestionamento, atraindo a incidência
da Súmula 211 do STJ, quando os dispositivos legais apontados
como violados não são examinados pelo tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
3. Nos termos da Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso
especial quando não há impugnação específica a fundamento
autônomo adotado pelo acórdão recorrido.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0abce2b2-9080-4298-9ad5-a9bce570ff9a

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0abce2b2-9080-4298-9ad5-a9bce570ff9a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244219 - PB(2025/0441944-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: L C DE ARAUJO FILHO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
DIEGO DE SOUSA DUTRA - PB014835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
1. É deficiente a alegação de violação ao
do CPC que não
art. 1.022
especifica as questões omitidas nem demonstra sua relevância para
o deslinde da controvérsia. Aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Configura ausência de prequestionamento, atraindo a incidência
da Súmula 211 do STJ, quando os dispositivos legais apontados
como violados não são examinados pelo tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
3. Nos termos da Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso
especial quando não há impugnação específica a fundamento
autônomo adotado pelo acórdão recorrido.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), na qual, reconhecendo a
355/358
incidência dos óbices previstos nas Súmulas 283, 284 e 211 do STJ, não conheci do
recurso especial em que o ente público defendia a possibilidade de apuração de omissão
Documento eletrônico VDA55701563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 5f920f06-4f5f-4ea5-b90c-cbb9834d4c7a

de receita de micro e de pequenas empresas mediante técnica de auditoria aplicada à
denominada “Conta Mercadoria”.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta a parte
366/368
agravante que: (i) não é deficiente a argumentação relativa à alegada ofensa ao art. 1.022
do CPC; (ii) o direito federal invocado foi objeto de exame no acórdão recorrido, estando
atendido o requisito do prequestionamento; e (iii) houve impugnação suficiente da
fundamentação do acórdão recorrido pelas razões do apelo raro.
Sem impugnação pela parte agravada, conforme certificado à e-STJ
fl. 373.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente examinados
e desacolhidos por ocasião da decisão impugnada, razão pela qual a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de ação anulatória de débito fiscal.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido.
Em sede de remessa necessária, o Tribunal de Justiça da Paraíba
manteve a sentença, consignando a seguinte fundamentação:
No presente caso, conforme já relatado, o demandante ajuizou a presente
demanda, objetivando a nulidade do crédito tributário consubstanciado no
débito fiscal constituído no Processo Administrativo Fiscal no 1363992017-1,
sob o fundamento de que seria optante do Simples Nacional, não lhe sendo
aplicável a técnica da Conta Mercadorias – Lucro Presumido.
O contribuinte enquadrado como SIMPLES NACIONAL recolhe o tributo
devido sobre o faturamento, conforme estabelece o
§3o, da Lei
art. 18,
Complementar no
:
123/06
[...]
Assim, a técnica de auditoria “Conta Mercadorias”, em consonância com o
entendimento deste Tribunal de Justiça, não deve ser aplicada para a
Fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional, porquanto se afigura
incompatível com a sistemática estabelecida pela LC no
(Estatuto
123/06
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), que não permite
a utilização da margem de lucro presumido para fins de constituição da
presunção
de omissão de receitas.
juris tantum
Confira-se o entendimento do nosso Tribunal de Justiça sobre o tema:
[...]
Documento eletrônico VDA55701563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 5f920f06-4f5f-4ea5-b90c-cbb9834d4c7a

Não obstante, de acordo com o que se constata nos documentos apresentados
(ID
27680168),
a
partir
do
auto
de
infração
n.
observa-se a utilização da referida técnica na
93300008.09.00002092/2017-56,
apuração do crédito devido, de modo que correta a sentença ao desconstituir o
débito tributário fiscal, em razão da incompatibilidade da referida técnica com
a condição de optante do Simples Nacional.
A aplicação, na hipótese, da alíquota máxima estadual do ICMS em
detrimento do maior percentual constante na alíquota do Simples Nacional,
não se justifica, uma vez que, a Lei Complementar n.
prevê, em seu
123/2006
§2o, que, “no caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça
art. 39,
atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada
omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será
feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar (...)”.
Por último, ressalto que a Lei Complementar no
é posterior ao
123/06
além de dispor sobre matéria de conteúdo especial e, ainda, é
RICMS/PB,
hierarquicamente superior ao Regulamento. Sendo assim, deve a LC no 123/06
prevalecer sobre o
naquilo em que este se mostrar incompatível
RICMS/PB,
com a Lei.
Pois bem.
No capítulo relativo à alegada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, reitero que, embora o recurso especial sustente a ocorrência de omissão,
não especifica quais questões teriam deixado de ser apreciadas pelo Tribunal de origem,
tampouco demonstra a relevância dessas matérias para o desfecho da controvérsia. Tal
deficiência de fundamentação atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
No tocante ao juízo de reforma, o recurso especial igualmente não
comporta conhecimento porque o apontado art. 34 da Lei Complementar n. 123/2006,
ainda que mencionado nos embargos de declaração, não foi objeto de análise efetiva no
acórdão recorrido, o que evidencia a ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o fundamento adotado pelo Tribunal de origem — no
sentido de que a aplicação da alíquota máxima do ICMS sobre a receita supostamente
omitida afronta o
§ 2o, da LC n.
— não foi especificamente impugnado
art. 39,
123/2006
nas razões recursais, configurando deficiência na impugnação, conforme entendimento
consolidado na Súmula 283 do STF.
Ressalto, ainda, que, quanto a esse último óbice, o ente público
agravante limitou-se a afirmar, genericamente, que houve impugnação específica, sem
indicar o trecho do recurso especial em que tal combate teria sido efetivamente realizado.
Documento eletrônico VDA55701563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 5f920f06-4f5f-4ea5-b90c-cbb9834d4c7a

Por fim, embora não mereça acolhimento, entendo que o presente
inconformismo não se enquadra como agravo interno manifestamente inadmissível ou
improcedente, a justificar a aplicação da multa processual prevista no § 4o do art. 1.021
do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 5f920f06-4f5f-4ea5-b90c-cbb9834d4c7a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.244.219 / PB
Número Registro: 2025/0441944-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017625120198151071 8017625120198151071
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
RECORRIDO
: L C DE ARAUJO FILHO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
DIEGO DE SOUSA DUTRA - PB014835
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: L C DE ARAUJO FILHO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
DIEGO DE SOUSA DUTRA - PB014835
Documento eletrônico VDA56866631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 8bc94a2d-b3ac-4399-b33e-a418a3f0147f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 8bc94a2d-b3ac-4399-b33e-a418a3f0147f